Tribunal: TJDFT
Processo: 0718168-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. ELEVAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO. Nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados em valor razoável para a complexidade da causa, o trabalho realizado, o lugar da prestação dos serviços e o grau de zelo profissional. Constatada a fixação de honorários em obediência a tais diretrizes, impõe-se a manutenção do percentual arbitrado.